Tribunal: TJMT
Processo: 1002456-50.2023.8.11.0087
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002456-50.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Abandono Material]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAFAEL JUNIOR FREITAS DA SILVA - CPF: 062.564.621-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHENIFFER CAROLINE ARNDT DOS SANTOS - CPF: 062.110.081-12 (VÍTIMA), MANOEL NEVES DA SILVA - CPF: 043.780.395-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A
:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TEMA 190/STJ E TEMA 158/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (MT), que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, §

13º, do CP), à pena de 1 (um) ano de reclusão, fixada no mínimo legal, em regime inicial aberto, com absolvição do delito de ameaça (art. 147 do CP). A defesa requer a redução da pena aquém do mínimo legal, em razão da atenuante da menoridade relativa, argumentando pela inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a aplicação da atenuante da menoridade relativa para redução da pena abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal, quando esta já foi fixada no piso legal na primeira fase da dosimetria.

III. Razões de decidir:

1.
A jurisprudência pacífica do STJ, consagrada na Súmula 231, veda expressamente a redução da pena abaixo do mínimo legal com base em circunstâncias atenuantes.

2.
A tese defensiva de inconstitucionalidade da Súmula 231 foi rechaçada pelo próprio STJ, que reafirmou a vigência do entendimento, inclusive no julgamento dos
REsps
2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764, de 14/08/2024, pela Terceira Seção.

3.
O STF, por sua vez, ao julgar o Tema 158 da repercussão geral, fixou entendimento vinculante no mesmo sentido, vedando a fixação da pena aquém do mínimo legal mesmo diante da presença de atenuantes genéricas.

4.
A tese firmada no Tema 190 do STJ reforça a obrigatoriedade da observância dos limites mínimo e máximo legalmente cominados na segunda fase da dosimetria.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A incidência de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal cominado ao tipo penal. 2. A Súmula 231 do STJ encontra-se vigente e compatível com a Constituição, tendo sido reafirmada pelo STJ e pelo STF nos Temas 190 e 158, respectivamente.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 129, §13º, do CP; art. 68 do CP; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – REsp n. 2.057.181/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. em 14/08/2024; STF – RE n. 597.270/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 03/09/2009 (Tema 158 da RG); TJMT –
RACrim
n. 0001783-57.2018.8.11.0020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 13/08/2024, DJE 16/08/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

por Rafael Júnior Freitas da Silva, em face da sentença pro
latada
pelo

Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
(
MT
)
, na

qual a autoridade judiciária, julgando parcialmente procedente
pedido d
a

Denúncia oferecida pelo Ministério Público, o condenou pela prática do

delito tipificado no art. 129, §13°, do Código Penal, à pena privativa de

liberdade de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial

aberto, bem como o absolveu da prática do crime capitulado no artigo

147, do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de

Processo Penal (I
d.
300653397).

Em suas razões recursais, o apelante requer, tão somente, na segunda fase do procedimento dosimétrico, a aplicação da

atenuante da menoridade relativa, com a fixação da reprimenda

abaixo do mínimo legal, pois, no seu entender, a Súmula 231 do STJ, “não

fora recepcionada pela CF/
88”

(
I
d.
300653404).

Em suas
contrarrazões,
o Ministério Público
rebat
eu
os argumentos apresentados pela defesa
, manifestando-se p
elo
des
provimento do recurso, a fim de que a sentença seja mantida

em sua integralidade (I
d.
300653408).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do d. Procurador
Domingos Sávio
d
e Barros Arruda
, opinou
pelo desprovimento
d
o
apelo defensivo
(Id.
312035882
).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O
s
recurso
s
em apreço
são
tempestivo
s
, fo
ram
interposto
s
por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do s apelo s manejado s pelo s réu s
.

No caso dos autos o apelante requer, tão somente a aplicação da atenuante da menoridade relativa
para que haja a
diminuição de pena abaixo do mínimo legal, pois a pena já
havia sido fixada no mínimo legal.

Inconformada, a defesa
dos apelantes almeja
a reforma da sentença
, co
ntudo,
razão não lhe
s
assiste
.

DA FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL:

C
onforme se extrai da dosimetria de pena realizada pelo juízo sentenciante, a atenuante da menoridade relativa foi reconhecida na r. sentença
(Id.
300653396),
não havendo a diminuição de sua pena, já que foi fixada em se
u mínimo legal, havendo vedação pela Súmula 231 do STJ:

“(...) Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de
reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não possui maus antecedentes; a conduta social não há
como aferir dos autos, de modo que não deve ser valorada negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão
pela qual deixo de valorá-la; o motivo do crime consistiu na intimidação e agressão à vítima, o qual já é
punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de
valorá-lo; as circunstâncias do delito estão relatadas
nos autos, nada tendo a valorar negativamente;
as consequências do crime foram normais à espécie,
consistindo no resultado esperado da conduta delitiva,
de modo que a circunstância não merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu
para a prática do crime.

Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base
no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão.

Concorre a atenuante da menoridade relativa, contudo, deixo de valorá-la, em atenção à súmula 231 do
STJ, que veda a atenuação abaixo do mínimo legal,
pelo que mantenho a pena intermediária em 01
(um) ano de reclusão, diante da inexistência de circunstâncias agravantes.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena,

pelo que fixo a pena definitiva do réu em 01 (um)

ano de reclusão (...)”.
(grifos meus).

No que
pertine
ao pleito de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da menoridade relativa, esta

não merece prosperar.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 190, fixou a seguinte tese:

O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

Ademais, encontra-se em plena vigência a Súmula n. 231/STJ, que assim dispõe:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
(grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO STJ – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se na primeira fase a pena é fixada no mínimo legal, deve ser desconsiderada a atenuante da confissão espontânea, porquanto não se admite, na segunda fase da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

“
O Supremo Tribunal Federal reafirmou a impossibilidade de reduzir a pena a patamar abaixo do mínimo legal em razão da presença de atenuantes genéricas, em conformidade com a Súmula 231 do STJ
”

(N.U 1000062-72.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022,
Publicado
no DJE 17/11/2022).
(N.U 0001783-57.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira
Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 16/08/2024) (grifos meus).

Registre-se que o STF em 2009, já havia julgado o tema sob a sistemática da repercussão geral e definiu tese vinculante no mesmo sentido:
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158).

Não se trata de superação do entendimento da Súmula 231 do STJ, pois recentemente houve sua reanálise pelo próprio STJ
,
que ao julgar os
REsps
2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764 em 14.08
.2024
,

por sua

3ª Seção
,

entende
u pela manutenção do enunciado d
a
Súmula 231, concluindo
por maioria
,
que
somente o Supremo Tribunal Federal pode rever o posicionamento encartado na Súmula 231, por ser a matéria de natureza constitucional e diante da tese firmada pelo STF, conforme o Tema 182 (com repercussão geral)
.

Em razão disso, não há falar-se em fixação da pena aquém do mínimo legal.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao
R
ecurso
de Apelação Criminal de
Rafael Júnior Freitas da Silva
,
mantendo
, por estes e seus próprios fundamentos,
a
r.
sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025